Tribunal: TJPA
Processo: 0805921-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805921-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILZA BATISTA NEVES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU A LIMINAR POR ENTENDER ESTAREM AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO RESTOU COMPROVADA QUALQUER TIPO DE FRAUDE OU DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

Não restou comprovada qualquer tipo fraude ou de contratação indevida de um empréstimo consignado, podendo ter a agravante desfrutado desses benefícios realizados, não sendo certo agora se esquivar de uma possível obrigação assumida.

II -
Está presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que para o banco/agravado a não cobrança dos valores que lhes são devidos, poderá lhe causar prejuízos financeiros.

II –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805921-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILZA BATISTA NEVES

ADVOGADO: LAURA THAYNA MARINHO CAJADO E OUTROS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de EFEITO ATIVO, interposto por
MARILZA BATISTA NEVES
em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS proposta pelo agravante em favor do
BANCO PAN S.A.

A decisão agravada foi a que indeferiu a liminar, por entender estarem ausentes os requisitos legais.

Desta forma, a agravante interpôs o presente recurso a fim de requerer a suspensão da decisão agravada, alegando que necessita da imediata cessação dos descontos realizados mensalmente de seu benefício de forma indevida, pois está comprometendo sua renda mensal.

Afirma ainda, que este empréstimo não foi realizado por ela, não podendo ser penalizada por algo que não fez.

Por fim, requer o provimento do seu recurso.

Às Id.15752930 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
indeferiu a liminar, por entender estarem ausentes os requisitos legais.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois não restou comprovada qualquer tipo fraude ou de contratação indevida de um empréstimo consignado, podendo ter a agravante desfrutado desses benefícios realizados, não sendo certo agora se esquivar de uma possível obrigação assumida.

Sendo assim, verifico estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que para o banco/agravado a não cobrança dos valores que lhes são devidos, poderá lhe causar prejuízos financeiros.

Dessa forma, por tudo o que foi exposto, Voto pelo Conhecimento e Desprovimento do presente recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2023